Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700214-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO OSVALDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante. Agravo de Instrumento interposto por JOAO OSVALDO DA SILVA, com 58 anos, em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a parte agravante seja o Distrito Federal obrigado a fornecer transporte de sua residência até a clínica onde realiza hemodiálise três vezes por semana, ou seja, de Samambaia até Brasília (asa sul). Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou que, em razão do quadro de insuficiência renal crônica, necessita contínuo e ininterrupto tratamento de hemodiálise em sessões com duração de 4h, três vezes por semana. Acrescentou que em razão de ser portador de hiperparatireoidismo, com frequentes dores intensas nos membros inferiores, apresenta quadro de hipotensões e hipoglicemias durante e após o tratamento dialítico, o que torna inviável o transporte público. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] parte autora requer, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise em hospital público. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado, in verbis: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 – Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e probabilidade do direito. Inicialmente, é de se reconhecer a hipossuficiência econômica da parte agravante, conforme de declaração objeto do ID 56938505 - Pág. 2. A solicitação para transporte de paciente encontra-se subscrita em conjunto por uma Assistente Social e uma Médica, com relato do quadro de hipotensões e hipoglicemias durante e após o tratamento hemodialítico, o que impossibilita a utilização do transporte público. Além do mais, a Clínica é credenciada pelo SUS para realização das sessões de hemodiálise. De outro giro, a recusa no fornecimento do transporte encontra-se fundamentada na escassez de recursos para execução da demanda, conforme documento objeto do ID 56938508 - Pág. 5. No que se refere à probabilidade do direito, a 3a Turma Recursal em recentes julgado reconheceu o direito do paciente ao transporte de sua residência até a unidade médica onde realizado seu atendimento, desde que hipossuficiente economicamente e seu estado de saúde assim o recomende em razão da impossibilidade de utilização dos meios comuns de transporte público. Nesse sentido os seguintes julgados: Acórdão 1227326, 07076723120198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1217971, 07437641420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. A concessão da medida antecipatória se mostra necessária até mesmo para garantir a preservação do estado de saúde do agravante, porque de outro modo seu agravamento poderá resultar em agravamento de seu estado clínico, com maior impacto no Sistema Único de Saúde. Dessa forma, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal e determino ao Distrito Federal que forneça os meios necessários para transporte do agravante, no prazo de 05 dias contados de sua intimação, sob pena de multa semanal de R$ 800,00, limitada a R$ 16.000,00 Intime-se o Agravado com urgência, para cumprimento da presente decisão e para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator